Tribunal: STF
Processo: HC 226654
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 172.244/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material de crimes. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Afirmam que o paciente não oferece risco à instrução criminal, uma vez que todas as testemunhas e a vítima já foram inquiridas na fase de sumário de culpa. Conforme aduzem, eventual pronúncia não justifica a manutenção da segregação cautelar. Alegam não demonstrada a periculosidade social do paciente.



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que cumulada com medida cautelar alternativa à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou a gravidade concreta da conduta, (praticada com extrema violência, mediante disparos de arma de fogo  à queima roupa e estrangulamento, contra advogada, supostamente com a finalidade de frustrar o pagamento de honorários advocatícios), e a periculosidade social do agente, uma vez que, 24 horas antes de tentar matar a vítima, o paciente agrediu gravemente sua ex-namorada. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “No tocante aos fatos, consta dos autos que o custodiado, no último dia 26, em um escritório de advocacia situado no Shopping 28, nesta cidade, teria supostamente tentado matar, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Nayara Gilda Gomes. 



    Segundo restou apurado até o momento, a vítima, advogada, patrocinava os interesses do custodiado em um processo de inventário e, segundo o marido da vítima, a motivação do crime seria porque Diego não queria pagar os honorários advocatícios contratados e a vítima conseguiu obter, judicialmente, a reserva de tal valor dentre os bens do inventário. 



    (...) a prova da materialidade é evidente, ancorada no registro de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas que estavam presentes no local dos fatos, destacando-se os relatos dos policiais militares e dos funcionários da loja, e do marido da vítima. 



    Toda a dinâmica fora capturada pelas câmeras de segurança do local, cuja análise demonstrou, a priori, ao menos quatro disparos efetuados à queima roupa, tendo três atingido a vítima, a qual somente não veio a óbito porque lutou bravamente até conseguir desarmá-lo (jogando a arma para o térreo), momento em que ele tenta empurrá-la escada abaixo, novamente conseguindo a vítima resistir e, então, ele passa a estrangulá-la até que ela consegue novamente se desvencilhar e sair do recinto. 



    Assim, presente o fumus comissi delicti no caso em análise. De igualmente, penso que a liberdade do custodiado representa uma grave ameaça à ordem pública. Senão vejamos. No caso em apreço, o custodiado, demonstrando frieza, e por motivo, a princípio, extremamente torpe, teria supostamente tentado matar a sua advogada pelo fato de não querer lhe pagar os honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados por ela, em processo de inventário no qual atuou como advogada. 



    Veja-se que as circunstâncias fáticas evidenciam que o suposto delito praticado pelo custodiado fora premeditado, na medida em que ele teria vindo da cidade do Rio de Janeiro, na posse de uma arma de fogo, no intuito de se encontrar a vítima em seu escritório de advocacia. Ademais, as mesmas circunstâncias demonstram que o custodiado tinha a intenção de surpreender a vítima, encurralando-a, em seu escritório de advocacia, a fim de que nenhuma pessoa pudesse ajudá-la. 



    Não bastasse a gravidade em concreto do delito em si, que, por si só, revela a periculosidade social do custodiado, consta dos autos o relato de sua ex-namorada, no qual ela afirma que ele, no dia anterior aos fatos que ocasionaram a sua prisão, a teria covardemente agredido com diversos socos no rosto e chutes na região do corpo, causando-lhes severas lesões, motivo pelo qual precisou ficar internada por uma noite em um hospital (BAM 022201250043). 



    Como se vê, o custodiado, em menos de 24h, foi o suposto responsável por provocar a internação hospitalar de duas mulheres, em contextos fáticos distintos, revelando ser ele uma pessoa extremamente perigosa, de modo que a sua prisão cautelar é a medida mais adequada para a garantia da ordem pública. 



    Portanto, a periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade em concreto do delito, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque. 



    (...)



    Posto isso, converto em PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    8. O Juízo de piso, ao indeferir pleito de liberdade provisória, ressaltou estarem mantidos os motivos que respaldaram a preventiva: 



    “Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que ainda subsistem os pressupostos que justificaram a decretação da custódia cautelar do réu. 



    (...)



    Desta forma, não tendo havido nenhuma alteração do quadro fático desde a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado DIEGO DORADO BORGERTH TEIXEIRA, entendo que permanecem hígidos os fundamentos lá expostos para justificar a manutenção da custódia cautelar, pelo que indefiro a pretensão libertária deduzida.” (e-doc. 4, grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou a ótica das instâncias anteriores, ressaltando a gravidade concreta da conduta:



    “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi do crime.



    (...)



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...) 



    Ressalte-se, por oportuno, que a prisão preventiva foi avaliada recentemente em 7/6/2022 (e-STJ fl. 45/46), aduzindo o magistrado que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo.



    Legítima, portanto, a custódia cautelar, pois demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública à aplicação da lei penal.” (e-doc. 9, p. 7, 9, 10 e 13; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando na prisão para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator